Tribunal: TJBA
Processo: 8055993-71.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055993-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO RECHE DE SOUZA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO RICARDO MOREIRA

AGRAVADO: NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME

Advogado(s)
:
GABRIELLA MAIA MORAES SALES, CHARLES COELHO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTO GERIR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS NOS ESTADOS DA BAHIA, PARAÍBA E GOIÁS. DANO AO ERÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Gerir, Eduardo Reche de Souza, Maira Cristina Reche de Souza Marcon, Antônio Borges de Queiroz Neto, Eurídice Delboni Libonati de Queiroz e Gastão Faria de Azevedo Goulart, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos de Lauro de Freitas, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade na gestão da entidade, com base em investigações criminais, auditorias administrativas e processos judiciais instaurados nos estados da Bahia, Paraíba e Goiás, que apontaram gestão irregular de recursos públicos, evasão patrimonial e fraude na execução de contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica do Instituto Gerir, e a consequente inclusão de seus dirigentes no polo passivo da execução, tendo em vista a alegação dos agravantes de que não há provas concretas de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Examina-se, ainda, se os processos administrativos e judiciais já transitados em julgado, que impuseram condenações e imputação de débito aos agravantes, são suficientes para afastar a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, além de verificar a aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica a associações sem fins lucrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida está fundamentada no art. 50 do Código Civil, que permite a desconsideração da personalidade jurídica quando constatado abuso de direito, desvio de finalidade e confusão patrimonial, independentemente da natureza da pessoa jurídica.

Os autos demonstram a existência de múltiplas condenações administrativas e judiciais em diferentes estados, que comprovam a gestão irregular de recursos públicos pelo Instituto Gerir, com prejuízo ao erário e ocultação de patrimônio.

Na Paraíba, a Ação de Ressarcimento ao Erário nº 0813881-33.2020.8.15.2001, movida pelo Estado, resultou na condenação definitiva do agravante Eduardo Reche de Souza, determinando a restituição de R$ 3.007.768,70 aos cofres públicos, afastando qualquer alegação de presunção de inocência.

Em Goiás, a Tomada de Contas Especial nº 201600010014004/101-02, instaurada pelo Tribunal de Contas do Estado, concluiu que houve
dano
ao erário no valor de R$ 584.020,60, com imputação de débito solidário aos dirigentes do Instituto Gerir, evidenciando a confusão patrimonial e o desvio de finalidade.

Na Bahia, auditorias apontaram que o Instituto Gerir recebeu R$ 58.434.952,73 em repasses públicos, sem comprovação da correta destinação dos valores, caracterizando gestão fraudulenta e esvaziamento patrimonial da entidade. A alegação de que os dirigentes do Instituto Gerir atuavam de forma filantrópica e sem remuneração não afasta a responsabilidade patrimonial, pois a confusão entre os bens pessoais dos sócios e os da entidade ficou demonstrada pelos próprios atos de gestão praticados.

Quanto à aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica a associações sem fins lucrativos, é pacífico o entendimento de que a blindagem patrimonial da entidade não pode ser utilizada para frustrar credores ou lesar terceiros, sendo cabível a responsabilização pessoal de seus dirigentes nos casos em que se verifique abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade.

Assim, as provas documentais carreadas aos autos demonstram de forma cabal e irrefutável que o Instituto Gerir foi utilizado para fins ilícitos, ensejando a sua desconsideração e a responsabilização solidária de seus administradores pelos débitos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada a associações sem fins lucrativos quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e desvio de finalidade, independentemente da existência de condenação penal
e dos atos terem sido praticados por
dirigentes não remunerados
. A gestã
o fraudulenta de recursos públicos e a evasão patrimonial justificam a responsabilização pessoal dos dirigentes, impedindo que a estrutura da entidade seja utilizada para frustrar credores e lesar o erário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8055993-71.2023.8.05.0000
, interposto por
Instituto Gerir e outros
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos de Lauro de Freitas
, que
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER DO PRESENTE AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA